Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE SIMPLES. DISSOLUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E ILIMITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o pedido de gratuidade, o fato é que, ao lado de não ter sido posto na origem, recolhido o preparo nesta sede, o que conduz ao reconhecimento de preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial em virtude da coisa julgada. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017).
3. Admite-se a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC. Precedentes do STJ e TJDFT. 3.1. Sucessão material e processual de sociedade simples não depende de demonstração de existência de patrimônio líquido tampouco de efetiva distribuição de eventual patrimônio entre os sócios — dinâmica essa atinente a sociedades limitadas 3.2. Enunciado 479 da Jornada de Direito Civil do CJF: “Na sociedade simples pura (art. 983, parte final, do CC/2002), a responsabilidade dos sócios depende de previsão contratual. Em caso de omissão, será ilimitada e subsidiária, conforme o disposto nos arts. 1.023 e 1.024 do CC/2002”.
4. Conforme definição do art. 17 do Estatuto da OAB, “Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer”. 4.1. Tratando-se de condenação de sociedade de advogados dissolvida, na falta de patrimônio da pessoa jurídica para a satisfação do débito, pode o cumprimento de sentença se voltar contra o sócio remanescente, o qual tem legitimidade passiva para sucedê-la, não havendo que se falar em extinção do feito.
5. Não comprovado o improbus litigator, ou seja, a malícia por meio de dolo ou culpa com o propósito de causar um dano processual, inviável condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.